Tribunal: STF
Processo: HC 251576
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ENUNCIADO Nº 606 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Penal nº 2.346, desta Suprema Corte (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às pena de 2 anos de reclusão e 5 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e art. 288, caput (associação criminosa), na forma do art. 69, todos do Código penal (e-doc. 3, p. 38-39).



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da condenação, uma vez não efetivada a detração do período em que o réu permaneceu preso preventivamente. Narram que a custódia se iniciou em 24/04/2024. Alegam que a fração necessária para a progressão de regime já foi alcançada. 



    4. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja efetivada a detração e fixado regime mais brando para o início do cumprimento de pena, expedindo-se alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.  



    5. Os impetrantes buscam a modificação do acórdão condenatório formalizado no julgamento Ação Penal nº 2.346, pelo Plenário do Supremo, cujo Relator é o eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”.   



    7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    9. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal nº 2.346 do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator